Tribunal: TJDFT
Processo: 0006181-29.2016.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0006181-29.2016.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALYSSON JANUARIO HUDSON, CLAUDIO ALBERICO MARQUES DA SILVA EMBARGADO: TERESA CRISTINA CAMPOS MARTINS DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intimem-se as partes Embargadas ( Claudio Alberico Marques da Silva e Teresa Cristina Campos Martins) para, querendo, se manifestarem sobre os Embargos de Declaração opostos no Id.: 21567621 -Pág.1/7 no prazo de 5 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de dezembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora